Tribunal: TJSP
Processo: 0002160-34.2017.8.26.0638
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Responsabilidade
Órgão julgador: Camilo Léllis
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crime DE responsabilidade de Prefeito (Art. 1o, inciso I do Decreto-lei 201/67) – Absolvição – Possibilidade – Apelante denunciado como incurso no art. 1o, inciso I, do Decreto-lei 201/67 c.c art. 29, "caput", do Código Penal – Crime próprio que admite coatoria, se este, sem cometer a conduta típica, concorre de alguma forma para o crime na forma do art. 29 do Código Penal –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Crime DE responsabilidade de Prefeito (Art. 1o, inciso I do Decreto-lei 201/67) – Absolvição – Possibilidade – Apelante denunciado como incurso no art. 1o, inciso I, do Decreto-lei 201/67 c.c art. 29, "caput", do Código Penal – Crime próprio que admite coatoria, se este, sem cometer a conduta típica, concorre de alguma forma para o crime na forma do art. 29 do Código Penal – Precedente - Absolvido o Prefeito do crime de responsabilidade por ausência de dolo, inadmissível a condenação do apelante, haja vista ter sido denunciado como partícipe - Absolvição decretada.
Recurso provido, por maioria.